Tribunal: TJDFT
Processo: 0733023-12.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0733023-12.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE AMARO DE GOES BESSA, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, JOSE AMARO DE GOES BESSA REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Não obstante o pedido de gratuidade judiciária formulado pelo autor, a análise dos seus contracheques revelam que ele aufere mensalmente as quantias aproximadas de R$ 7.500,00 e R$ 6.640,00, a título de remuneração bruta e líquida, respectivamente. Ademais, inexistem elementos que demonstrem que o autor, mesmo recebendo tais vencimentos, encontra-se em uma situação de escassez de recursos financeiros. Deste modo, o recorrente em questão percebe remuneração que ultrapassa os parâmetros definidos para atendimento pela Defensoria Pública do DF (05 salários mínimos) e, portanto, não se enquadra no conceito de hipossuficiente econômico, razão pela qual indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intime-se o autor para que proceda ao recolhimento do preparo integral, no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. Brasília/DF, 27 de abril de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito